Tribunal: TJSP
Processo: 9000493-06.2004.8.26.0090
Classe: Agravo Interno Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial.
– A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa

Ementa:
AGRAVOS INTERNOS. Decisões monocráticas que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial.
– A matéria referente à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, bem como a extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada, é idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case ARE n. 748.371/MT - Tema n. 660/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
– A questão referente ao sujeito ativo competente para a cobrança do ISS é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte, no leading case AI no 790.283/DF - Tema 287/STF, no qual se assentou a natureza infraconstitucional da questão.
- ADIs 5835 e 5862 julgadas pelo STF. Inexistência de superação, pois referente à legislação não vigente na data dos fatos geradores discutidos nos autos e sobre prestação de serviços distintos.
- A ocorrência da decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, com a aplicação do inciso I do artigo 173 do CTN, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - Resp. n. 973.733/SC TEMA 163.
- A matéria alusiva ao sujeito ativo da relação tributária para cobrança do ISSQN é idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos Resp. n. 1.060.210/SC – TEMA 355/STJ, por meio do qual se firmou a tese de que prevalece a competência do Município onde o serviço é perfectibilizado.
- Serviço de análises clínicas. Aptidão ativa do ente público onde ocorre a coleta do material para exame, pois estabelecida a relação jurídico-tributária, e incide sobre a totalidade do preço do serviço pago, não havendo falar em fracionamento. Precedentes do STJ.
- Inviabilidade de reexame de prova em Recurso Extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF.
- Demais questões rebatidas que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos – impugnação por recurso próprio.
Agravos desprovidos.